Tribunal: TJSP
Processo: 1096833-98.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – FALTA DE ANDAMENTO – EXTINÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 – Não se pode extinguir o processo com fundamento no 485, III, CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo;
2 – Banco credor que foi regularmente intimado, por carta com aviso de recebimento, de forma pessoal, portanto, para

Ementa:
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL – FALTA DE ANDAMENTO – EXTINÇÃO – PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 – Não se pode extinguir o processo com fundamento no 485, III, CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar andamento ao processo;
2 – Banco credor que foi regularmente intimado, por carta com aviso de recebimento, de forma pessoal, portanto, para providenciar o andamento do feito. Inércia - Extinção que deve ser mantida.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000075719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1096833-
98.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN S/A, é
apelada FATIMA CHAKIB ASSAD.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1096833-98.2016.8.26.0100 - VOTO 27481
APELANTE: BANCO PAN S/A
APELADO: FATIMA CHAKIB ASSAD
COMARCA: São Paulo 19a Vara Cível - Central
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: Dra. Renata Barros Souto Maior Baião
(mlf)
EMENTA
APELAÇÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL
FALTA
DE
ANDAMENTO

EXTINÇÃO

PRÉVIA
INTIMAÇÃO PESSOAL.
1 Não se pode extinguir o processo com fundamento no 485, III,
CPC, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor
para dar andamento ao processo;
2 Banco credor que foi regularmente intimado, por carta com
aviso de recebimento, de forma pessoal, portanto, para
providenciar o andamento do feito. Inércia - Extinção que deve ser
mantida.
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos,
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. decisão de fls. 147, cujo
relatório se adota, que julgou EXTINTO o processo, sem apreciação do mérito, nos termos
do art. 485, III, do CPC.
Entendeu a i. Magistrada a quo que, enviada a intimação postal ao autor para
providenciar o andamento do feito, e transcorrendo o prazo sem qualquer providência, o
processo comportaria extinção.
Irresignado apelou o demandante, vencido.
Aduziu, em suma, que a r. sentença proferida deveria ser reformada, uma vez
que, ante o disposto no artigo 6o, do CPC, todos os sujeitos do processo devem cooperar

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1096833-98.2016.8.26.0100 - VOTO 27481
entre si para obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Alegou ainda que, a extinção do
processo, sem resolução do mérito acarretará à propositura de outra ação idêntica. Pediu a
reforma da r. decisão.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, sendo os autos
posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
No caso destes autos, mostrou-se presente a intimação a que alude o art. 485,
§1o, do CPC. A fls. 145 consta comprovante de que o Banco autor foi intimado
pessoalmente, sendo lícita, portanto, a extinção sem resolução do mérito, por falta de
andamento.
Não há meios de entender que a intimação da parte é dispensável, uma vez
que sua previsão é legal e expressa. Sobre o tema lecionam, com a clareza que lhes é
peculiar, ROSA MARIA NERY e NELSON NERY JUNIOR (in Código de Processo Civil
Comentado e legislação extravagante. 10. Ed. ver., ampl. e atual. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2007, p. 505):
“Intimação pessoal. Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC
267 II e III, sem que, previamente, seja intimado pessoalmente o autor para dar
andamento ao processo. O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação
pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48h (quarenta e oito horas).
Permanecendo silente há objetivamente a causa de extinção. Para o réu que
se oculta, pode ser feito intimação por edital”.
Assim, a extinção por abandono do feito pressupõe, nos termos do § 1o do art.
485 do CPC, a intimação da parte (STJ, 1a T., RESp. 1.262-RJ, rel. Min. Armando
Rollemberg; RT 591/129, 594/51, 708/206 e RJTJESP93/201), o que ocorreu no caso em
estudo.
Ressalta-se, ademais, que se tratando de pessoa jurídica, admite-se a
intimação pessoal na pessoa do funcionário que se declarou competente para o ato,
aplicando-se a teoria da aparência, o que é admitido inclusive por meio de carta. Veja-se:
TJSP - 0026808-51.2005.8.26.0007 Apelação
Relator(a): Amorim Cantuária
Comarca: São Paulo

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1096833-98.2016.8.26.0100 - VOTO 27481
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 03/08/2011
Ementa: APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA
SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - DESCABIMENTO -
PRELIMINAR REJEITADA. A decisão recorrida foi suficientemente fundamentada,
tanto que possibilitou, com tranqüilidade, o manejo articulado deste recurso.
APELAÇÃO - BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA DAR
ANDAMENTO AO FEITO - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR
DIRECIONADA AO ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL - VALIDADE -
PRECEDENTES DO C. STJ NESSE SENTIDO - INÉRCIA - ABANDONO
CONFIGURADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
- CABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. Não obstante a intimação pessoal do
demandante, por via postal, para promover o andamento do processo, este não se
desincumbiu da diligência que lhe competia cumprir, em manifesta conduta
reveladora de desinteresse pelo seguimento do feito. Abandono devidamente
caracterizado, com a conseqüente extinção do processo sem exame do mérito.
PRELIMINAR REJEITADA RECURSO DESPROVIDO
E ainda:
Extinção do processo. Atendimento ao disposto no §1o do art. 267 do CPC.
Intimação do representante legal da autora para providenciar o andamento
do feito em 48 horas. Contagem da juntada aos autos do comprovante de
entrega pela EBCT. Intimação por carta. Admissibilidade. Representante
legal da autora. Ausência de assinatura do recibo da correspondência.
Irrelevância. Recurso não provido. (AASP 2281/601)
Note-se, que ao contrário do alegado, o processo permaneceu sem andamento
regular, por parte do banco autor, por mais de trinta dias.
Ademais, é inaplicável o enunciado da súmula 240 do Superior Tribunal de
Justiça, pois o réu sequer estava representado nos autos, não sendo razoável que haja um
pedido de sua autoria para extinção por falta de andamento.
Desse modo, as exigências legais foram regularmente preenchidas, quais
sejam, a intimação pessoal do autor para providenciar o andamento do feito e o transcurso
de mencionado prazo sem que ele tomasse qualquer providência. Correta, portanto, a
extinção do feito sem apreciação do mérito, devendo ser integralmente rechaçadas as
razões da apelação, mantendo-se a r. sentença combatida.

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1096833-98.2016.8.26.0100 - VOTO 27481
Destarte, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora